Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO E QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Correta a valoração negativa da culpabilidade diante da maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema violência e de forma brutal; além do exacerbado propósito homicida de praticar o crime sob qualquer circunstância, já que a vítima voltou para casa acompanhada de policiais e, mesmo assim, não desistiu do seu intento.
2. Mantém-se a valoração negativa aplicada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, incidiu, mais uma vez, em ilícito de violência doméstica, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio familiar, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Mantém-se a valoração negativa da personalidade destacando episódios que evidenciaram a personalidade egoísta e possessiva, a fúria, insensibilidade e perversidade do réu.
4. A quantidade de diminuição da pena pela tentativa está intimamente relacionada ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição de pena e, quanto mais distante, maior será a diminuição. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição, tendo percorrido parte substanciosa da execução do crime, pois ele desferiu golpes de faca nas costas, cabeça e pescoço, regiões de alta letalidade, tendo o instrumento ficado cravado no pescoço da vítima, deixando-a incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias. Correta, portanto, a utilização da fração de 1/3 (um terço).
5. Recurso conhecido e desprovido.